Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017045-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), NELIO NUNES CABETTE FILHO - CPF: 022.053.021-16 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/ECONÔMICA – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, RENDIMENTOS LÍQUIDOS E VALORES MENSAIS PAGOS PELOS LOTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (...)”. N.U 0009899-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NELIO NUNES CABETTE FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e pedido de tutela antecipada nº 1019034-83.2022.8.11.0003, proposto em face da Agravada: N C IMÓVEIS LTDA,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerido e também
indeferiu
o pleito liminar em primeiro grau.

Em síntese, o Agravante, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, alegando que a decisão merece reforma, pois a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento do benefício de justiça gratuita; que está em fase de transição entre estudante de medicina e residente, percebendo salário líquido de R$ 3.654,43, valor utilizado para sua subsistência e que não é suficiente para custear as mensalidades dos lotes (de n. 24 e 25, localizados na quadra n. 13 – fazendo frente para a Rua Paraná, em Rondonópolis/MT), que são objeto da ação de rescisão contratual, que hoje atingem aproximadamente R$ 5.000,00.

Menciona que possui direito à rescisão de contrato prevista no próprio contrato, sendo matéria controversa apenas quanto às obrigações decorrentes da rescisão; de modo que não há prejuízos à parte contrária, inclusive porque os lotes estarão livres para comercialização.

Requer seja concedida a tutela de urgência recursal, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, em razão da condição de hipossuficiente que ostenta o Agravante e também para que “(...) seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE, determinando a suspensão das parcelas vincendas dos contratos e que a Agravada se abstenha de inserir do nome do Agravante do cadastro de proteção ao crédito – SERASA, ou qualquer outro Serviço de Proteção ao Crédito, relacionado ao não pagamento das parcelas vincendas, ja que os contratos estão devidamente pagos até o momento, haja vista que o Agravante busca a rescisão contratual, assim não há justo motivo continuar o pagamento das parcelas (...)”.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pedido liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por NELIO NUNES CABETTE FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e pedido de tutela antecipada nº 1019034-83.2022.8.11.0003, proposto em face da Agravada: N C IMÓVEIS LTDA,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerido e também
indeferiu
o pleito liminar em primeiro grau.

Após a devida instrução deste Agravo de Instrumento, tenho que a decisão combatida deve ser mantida.

É que os documentos (
declaração de hipossuficiência econômica/financeira e rendimentos líquidos e valores de mensalidades dos lotes)
, em razão de me filiar à corrente que entender necessária a comprovação de hipossuficiência econômica e financeira, à luz da Constituição Federal, não são suficientes para que o benefício da justiça gratuita seja concedido.

Assim, p
osiciono-me no sentido de considerar escorreito o posicionamento do Juízo “a quo”:

“(...)
Intimada a parte autora a trazer aos autos documentação que comprovasse a alegada condição de miserabilidade financeira, não o fez com suficiência, não tendo cuidado de demostrar que hodiernamente faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A documentação acostada ao feito (Num. 91885416), desprovida de outros elementos de prova, não permite atestar a atual condição de hipossuficiência alardeada, principalmente ante a ausência de comprovação de gastos extraordinários que inviabilizem o pagamento das custas necessárias. Registre-se que a parte autora fora regularmente cientificada acerca da necessidade da efetiva comprovação da condição agitada, mediante extenso rol exemplificativo indicado nos autos, o que não observou. Nota-se, ainda, conquanto não seja causa determinante ao indeferimento do pleito, que o peticionário encontra-se patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos autos. Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados (...)”.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 1020656-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido. (N.U 0009899-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuit aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

(N.U 1017669-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023